Tribunal: TJPA
Processo: 0005654-74.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005654-74.2000.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-BANPARA, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADO: FRANCISCO MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. EMPRESTIMOS EFETUADOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A ILEGALIDADE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO PROVIDA NA ORIGEM E PARCIALMENTE MANTIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. CLARA PRETENSÃO PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAUSTIVAMENTE APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

1. Aclaratórios opostos com caráter de inconformidade acerca julgamento do recurso, que visam rediscutir matéria já dirimida, mostram-se inviáveis pela presente via.

2. Restando evidente o caráter protelatório do presente recurso, apenas com intuito de retardar a marcha processual com a apresentação de recursos incabíveis e inadmissíveis, é o caso de aplicação da multa prevista no arts. 17, VII do CPC

3. Embargos conhecidos, porém, inacolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 0005654-74.2000.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e inacolhe-lo
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO
opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ
, face o acórdão de ID. 5872659, que negou provimento a
APELAÇÃO CÍVEL
, para manter a sentença de piso que julgou procedente a Ação Ordinária movida por
FRANCISCO MENDES DA SILVA.

Em síntese, consta dos autos que o autor contraiu diversos empréstimos junto ao BANPARÁ, ocorre que mesmo após a quitação antecipada de alguns destes empréstimos, o banco continuou descontando os valores do requerente.

Ainda, em relação a outros contratos, a financeira estipulou data única para vencimento das parcelas, qual seja, 25º dia do mês, todavia, os vencimentos do autor caiam em dias posteriores, fazendo com que incidisse multa e juros de mora por atraso. E o mais grave, o próprio BANPARÁ estaria atrasando os salários dos servidores, o que estaria aumentando os encargos incidentes.

A ação foi julgada procedente, determinando o Banco do Estado do Pará a ressarcir o autor ao valor de R$ 176,40 pago a mais no contrato de empréstimo consignado; R$ 271,52, cobrados a título juros por pagamento fora do vencimento; o ressarcimento dos juros cobrados no valor de R$ 5.040, todos acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Condenou também a danos morais no valor de R$2.000.00 e danos patrimoniais no importe de R$5.030,00, todos acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Da decisão, o banco requerido interpôs Apelação Cível, a qual foi julgada parcialmente procedente, excluindo da condenação tão somente os lucros cessantes a título de dano patrimonial, em razão da sentença ter se configurado
extra petita
quanto a este ponto.

Ainda irresignada, a instituição interpôs Agravo Interno, que restou indeferido.

Da decisão proferida no Agravo Interno, foram opostos os presentes Embargos de Declaração insurgindo ter havido contradição e erro material no
decisum
na medida que julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de provas, em especial a realização de perícia contábil.

Sustentou inobservância do Princípio Constitucional do Devido Processo Legal, em flagrante violação da ampla defesa e do contraditório.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, imprimindo-lhe efeito modificativo, a fim de que seja decretada a nulidade da sentença.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece acolhimento o recurso oposto, isto porque, a questão levantada já foi objeto de apreciação no recurso de apelo.

Na ocasião foi ressaltado que o recorrente visa a nulidade da sentença com base na suposta imprescindibilidade da produção de prova pericial, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa, contudo, em nenhum momento requereu a realização da diligência. Não houve pedido expresso nem em sua peça contestatória, nem mesmo após ser intimado do despacho que determinou que as partes especificassem as provas a serem produzidas, mas tão somente após a sentença que lhe foi desfavorável, de modo que já havia precluído seu direito a tal requerimento.

Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, compete ao Magistrado decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento, e no caso concreto, a necessidade de produção ou não de determinado elemento probatório para a formação de seu convencimento motivado.

A mera irresignação do Recorrente com o deslinde da controvérsia, não constitui motivo aceitável para determinar nulidade da sentença e nem mesmo o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Ressalta-se que a parte teve oportunidade de juntar contratos de empréstimos, planilhas dos pagamentos dos empréstimos, extratos referentes aos empréstimos contraídos, ou qualquer outro documento que corroborasse com a alegação de legalidade na cobrança dos encargos utilizados, todavia, não o fez, e não se desincumbiu do dever de demonstrar a regularidade dos juros incidentes sobre a conta corrente do cliente.

Por todo o exposto, denoto que os presentes aclaratórios possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, e visam rediscutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via.

Restando evidente o caráter protelatório do presente recurso, apenas com intuito de retardar a marcha processual com a apresentação de recursos incabíveis e inadmissíveis, é o caso de aplicação da multa prevista no arts. 17, VII do CPC.

Assim,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, DEIXO DE ACOLHE-LOS
, nos termos da fundamentação lançada ao norte
, e
aplico multa por litigância de má-fé prevista no art.
17
, VII, do
CPC
, no percentual de 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/02/2023